Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO SOB PENA DE EXTINÇÃO. PATRONO INTIMADO VIA DJE. TENTATIVAS DE INTIMAR PESSOALMENTE AUTOR. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. AUTOR NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE MUDANÇA DE SEU LOCAL DE RESIDÊNCIA. INTIMAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA. ART. 274 DO CPC. ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO. ART. 485, INCISO III E PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É notório que, ante a ocorrência de inércia por prazo superior a 30 dias, fica configurado o abandono de causa, o qual requer a observância da previsão inserta no § 1o do art. 485 do CPC.
2. Transcorrido o prazo de 30 dias sem movimentação do feito, torna-se necessária a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada, e de seu advogado, por meio de publicação no DJe, para promover o andamento regular do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
3. No caso dos autos, foram observados os requisitos essenciais à decretação do abandono da causa, a saber, a intimação do patrono do apelante via DJe e, nos termos do art. 274 do CPC, válida intimação do apelante, que mudou do local que indicara ao Juízo como sendo de sua residência, mas não trouxe aos autos informação quanto a seu novo endereço. Hipótese em que tida por válida a procura da parte em endereço dela conhecido para promover o andamento do feito no prazo estabelecido, sob pena de extinção.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários.